Tribunal: TJSP
Processo: 1022516-10.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Rescisão de contrato de venda e compra imobiliário. Recurso interposto contra sentença que determinou a restituição ao apelado da integralidade do valor pago à apelante. Alegação de não aplicação das normas consumeristas à hipótese. Súmula STJ no 602. Pedido de reforma para fins de reduzir o valor a ser retido pela recorrente a percentual estimado em 25% do valor pago, bem como

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Rescisão de contrato de venda e compra imobiliário. Recurso interposto contra sentença que determinou a restituição ao apelado da integralidade do valor pago à apelante. Alegação de não aplicação das normas consumeristas à hipótese. Súmula STJ no 602. Pedido de reforma para fins de reduzir o valor a ser retido pela recorrente a percentual estimado em 25% do valor pago, bem como para afastamento da quantia referente à parcela de seguro prestamista embutido nas parcelas. Descabimento. Evidente culpa da vendedora pelo desfazimento do negócio ante a abusividade perpetrada em razão da ausência de previsão de entrega do bem e alteração da localização do objeto do contrato de forma unilateral suficientes para indicarem inadimplemento da apelante, ensejadora do encerramento do negócio. Necessidade de inclusão do valor a ser restituído daquele pago a título de seguro prestamista, haja vista a abusividade de sua inserção nas parcelas pagas pelo adquirente sem possibilidade de escolha e a culpa da vendedora pelo desfazimento do negócio. Juros de mora da citação e correção monetária desde os desembolsos das parcelas pelo índice da Tabela Prática do TJSP. RECURSO DESPROVIDO.